Tribunal: TJMT
Processo: 0003879-65.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003879-65.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO DE SOUZA FERRO - CPF: 066.248.495-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE MAURICIO DE SOUZA FERRO - CPF: 066.248.495-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELEN MAYARA DE LIRA TIBURCIO - CPF: 024.518.292-65 (VÍTIMA), SAMUEL DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 856.758.141-91 (VÍTIMA), VOTAN DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VOTAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.524.552-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VOTAN OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.524.552-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCI GOMES DOS SANTOS - CPF: 778.144.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 766.463.862-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003879-65.2018.8.11.0078

APELANTE: JOSE MAURICIO DE SOUZA FERRO, VOTAN OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO ­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação, notadamente quando convergem com as demais provas amealhadas.

Não há interesse recursal quando o agente almeja o que lhe foi concedido na sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003879-65.2018.8.11.0078

APELANTE: JOSE MAURICIO DE SOUZA FERRO, VOTAN OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Maurício de Souza Ferro, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao
art. 14 da Lei 10.826/03 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
e Votan Oliveira Silva, condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses (detenção e reclusão), em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, por infração aos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2006 (
posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, asseveram que: 1) devem ser absolvidos do crime tipificado no
art. 14 da Lei n. 10.826/03, por falta de provas, notadamente porque

José Mauricio “
negou veementemente a ocorrência do crime, esclarecendo que não estava armado e sequer desceu do carro
” e Votan “
afirmou que não portava arma de fogo quando da visita ao sítio de Samuel
” (sic); 2)
Votan “
confessou a autoria delitiva quanto ao crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento
”, de modo que a atenuante carece ser reconhecida e “
compensada com eventual agravante da reincidência
” (sic)
(Id.
104012027 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
104012030 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
105310485 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003879-65.2018.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, a denúncia em desfavor dos réus encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que, em data anterior ao dia 17/08/2018, nesta urbe, o denunciado MAURILO DE OLIVEIRA LIMA, consciente voluntariamente, possuía e/ou mantinha sob sua guarda arma de fogo, qual seja, uma espingarda da marca Rossi calibre 28; duas munições, calibre 28, sendo uma intacta e uma deflagrada; uma munição intacta, calibre 380, todos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Auto de Apreensão de f. 48, Termo de Compromisso de f. 49 e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02:

Consta que, também em data anterior ao dia 17/08/2018, na residência localizada na Gleba São Jorge, há 140 km desta urbe, o denunciado ALCI GOMES DOS SANTOS, vulgo “TIÚ”, consciente e voluntariamente, possuía e/ou mantinha sob sua guarda, arma de fogo, qual seja, uma espingarda marca Rossi calibre 20; oito munições calibre 20, sendo cinco intactas e três deflagradas; uma munição calibre 16 deflagrada, todos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Auto de Apreensão de f. 48, Termo de Compromisso de f. 49 e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03:

Nas mesmas condições de tempo e local do fato anterior, o denunciado ALCI GOMES DOS SANTOS, vulgo “TIÚ”, consciente e voluntariamente, possuía, guardava e/ou mantinha em depósito, uma “porção” de substância análoga à maconha para consumo pessoal, pesando aproximadamente 2,6 (dois gramas e seis decigramas), sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 48, Termo de Compromisso de f. 68, Imagem Fotográfica do material analisado de f. 69 e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 04:

Consta dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local dos fatos 02 e 03, o denunciado VOTAN OLIVEIRA SILVA, consciente e voluntariamente, possuía e/ou mantinha sob sua guarda, arma de fogo, qual seja, uma espingarda de fabricação caseira calibre 20, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Auto de Apreensão de f. 48, Termo de Compromisso de f. 49 e demais elementos coligados aos autos.

FATO 05:

Consta ainda dos inclusos autos que no dia 17/08/2018, por volta das 18h30min, na residência localizada na Gleba São Jorge, distante a 140 km desta urbe, os denunciados ALCI GOMES DOS SANTOS, vulgo “TIÚ”, JOSÉ MAURICIO DE SOUZA FERRO, MAURILO DE OLIVEIRA LIMA e VOTAN OLIVEIRA SILVA, portavam as armas de fogo indicadas acima, além de uma pistola não apreendida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletins de Ocorrências de fls. 03/05, Auto de Apreensão de f. 48 e Termo de Compromisso de f. 49 e demais elementos coligados aos autos.

Conforme apurado, nas condições de tempo e lugar mencionados no último fato, os denunciados ALCI GOMES DOS SANTOS, vulgo “TIÚ”, JOSÉ MAURICIO DE SOUZA FERRO, MAURILO DE OLIVEIRA LIMA e VOTAN OLIVEIRA SILVA deslocaram-se portando armas de fogo até o sítio de propriedade de Samuel de Souza Ribeiro e Suelen Mayara de Lira Tibúrcio, utilizando o veículo Volkswagen/Up, placa QBO-2759. Chegando ao local, os acusados desceram do veículo portando ostensivamente as espingardas e uma pistola (não apreendida) com a finalidade de intimidarem Samuel e Suelen.

Vislumbra-se dos autos que o denunciado ALCI, vulgo “TIÚ”, acusava Samuel de ter ateado fogo nas terras do denunciado MAURILO, instigando os outros acusados a atirarem contra as vítimas, sendo que a todo o momento os increpados apontavam as armas de fogo em direção aos ofendidos.

Infere-se que, após aterrorizarem as vítimas, ameaçando-os com armas de fogo, os increpados foram embora, oportunidade em que as vítimas deslocaram-se até a Companhia da Polícia Militar e relataram todo o ocorrido.

Em seguida, os policiais militares, com o apoio da polícia civil, deslocaram-se até o local dos fatos, ocasião em que durante o trajeto cruzaram com o veículo conduzido pelos denunciados JOSÉ MAURICIO, MAURILO e VOTAN. Porém, ao tentarem abordar o veículo, os acusados empreenderam fuga a pé, adentrando na mata.

Em busca veicular, foi encontrado em seu interior uma munição, calibre 380, e próximo ao veículo foi encontrado uma espingarda marca Rossi, calibre28, posteriormente constatado pertencerem ao acusado MAURILO.

Em diligências contínuas pela equipe policial, foram realizadas buscas na residência do acusado ALCI, vulgo “TIÚ”, oportunidade em que os policiais encontraram uma espingarda marca Rossi, calibre 20, além de oito munições, calibre 20, sendo cinco intactas e três deflagradas, uma munição, calibre 16, deflagrada e uma “porção” de substância análoga à maconha (2,6g). Ainda em diligências na residência, foi encontrado pelos policiais, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 20, pertencente ao acusado VOTAN.

O denunciado ALCI, vulgo “TIÚ”, que se encontrava na residência no momento da abordagem policial, foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe.

Ao retornarem com o guincho no local onde o veículo havia sido abandonado, os policiais encontraram o acusado MAURILO dormindo no interior do veículo, oportunidade em que efetuaram sua prisão.

Por sua vez, o denunciado JOSÉ MAURICIO foi preso no dia seguinte aos fatos, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de seu paradeiro, sendo encontrado a cerca de 60 km deste município de Sapezal/MT.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados MAURILO DE OLIVEIRA LIMA e VOTAN OLIVEIRA SILVA, incursos nas sanções do art. 12 e art. 14, caput, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal; o denunciado ALCI GOMES DOS SANTOS, vulgo “TIÚ”, como incurso nas sanções do art. 12 e 14, caput, da Lei n° 10.826/03, e art. 28 da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal; já o denunciado JOSÉ MAURICIO DE SOUZA FERRO encontra-se incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal [...]
(Id. 104011952 - Pág. 1-6).

Na audiência ocorrida em 6-3-2021, o juiz homologou o a
cordo de não persecução penal aceito por Alci Gomes dos Santos
(Id.
104011986 - pág. 2).

Maurilo de Oliveira Lima foi absolvido do crime tipificado no art. 12 do Estatuto do Desarmamento (Id.
104012008 - pág. 7);
apesar de condenado por infração ao art. 14 da norma,
não
recorreu da decisão (Id.
104012018 - pág. 1).

Não prospera o pedido de absolvição de José Mauricio e de Votan quanto ao ilícito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2006 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na fase inquisitorial, Edemir Alves Miranda descreveu a investigação policial, nos seguintes termos:

[...]
esta GUPM recebeu uma solicitação, via fone 190, onde o solicitante nos informou que tinha acabado de sofrer uma tentativa de homicídio; As vítimas fizeram presente [...] e nos relatou como teria acontecido, que o seu vizinho o teria acusado de atear fogo na sua propriedade, onde o mesmo teria negado
, o acusado e mais três suspeitos, que estão foragidos, estariam armados

e que inclusive o que efetuou o disparo, conhecido como Votan, mas a arma falhou
; A vítima também nos relatou que quando o mesmo foi abordado o ameaçaram falando que ele já era para estar morto, que daquele momento ele não passava; Os suspeitos só o teria liberado depois que a vítima, mesmo não sendo o causador do incêndio, foi obrigado a dizer ter sido ele para não ser morto naquele momento; Os suspeitos então o liberaram, mas antes disseram que ele teria que plantar eucalipto no local que foi queimado antes do tempo, como forma de punição por tê-lo deixado vivo e que as vítimas não viessem a cidade procurar ajuda da polícia porque seriam mortos; Diante dos fatos, tendo em vista a distância desta cidade, cerca de 146km, foi montada duas equipes integradas [...] que deslocamos juntamente com a vítima onde teria acontecido os fatos; No deslocamento cruzamos com um veículo UP, de cor branca, puxando uma carretinha; Que após passar por ela que a vítima relatou ser o carro dos suspeitos; Ao tentar abordá-lo os integrantes abandonaram o veículo e evadiram para a mata; Realizamos algumas diligências no intuito de localizá-los, porém sem sucesso; Realizamos
ainda uma busca no perímetro, onde localizamos apenas uma arma longa, cal. 28, abandonada por um dos suspeitos
; Realizamos busca veicular no carro abandonado, placas QBO-2759, onde localizamos uma munição cal.380 intacta, um aparelho celular Iphone, cor preto, algumas roupas, dentre elas uma gandola camuflada da guarda municipal do Estado de Sergipe.
Durante entrevista com o suspeito o mesmo relatou que os demais integrantes envolvidos na ocorrência se tratava de Votan, o qual também foi confirmado por foto apresentado a ele, que também estava junto Maurilo e um terceiro, que pelo que ele sabe é irmão de Votan, mas não soube dizer o nome
. [...] O depoente, SD PM Gobbi e SD PM Herreiro retornaram juntamente com o guincho ao local onde foi abandonado o veículo e chegando próximo ao veículo visualizou um dos suspeitos, Maurilo, que estava dormindo dentro do veículo [...]
(Id. 104011952 - Pág. 18-19).

No mesmo sentido foi o depoimento de Edenil Bosco Soares de Paula (
Id. 104011952 - pág. 21-22) e de Hagau dos Santos Franco (Id. 104011952 - pág. 24-25).

Esta foi a narrativa de Suelen Mayara de Lira Tibúrcio:

Que há 03 anos convive com o Sr. Samuel de Souza Ribeiro e reside em Sapezal/MT, vindo de Rondônia; Que Samuel comprou um sítio próximo a Fazenda Rafaela, zona rural de Sapezal/MT; Que o sítio está localizado próximo às terras dos Srs. Maurilo de Oliveira Lima e Alci Gomes dos Santos, também conhecido como "Tiú"; Que Maurilo tem um irmão conhecido como "Votan";
Que ontem, 17/08/2018, por volta das 18h30min, quando a declarante e o Samuel estavam no sítio, chegaram em um veículo Up, cor branca, o "Tiú", o Maurilo, o ''Votan'' e um outro rapaz, que a declarante não sabe o nome, todos em posse de arma de fogo
, e começaram a discutir, acusando o Samuel de ter colocado fogo na propriedade do Maurilo; Que eles estavam embriagados;
Que o "Votan" já chegou atirando, efetuando 02 (dois) disparos, porém os dois disparo falharam; Que o "Tiú" ficou estimulando o "Votan" a atirar novamente: Que "Votan" estava em posse de 01 (uma) espingarda cal. 28, o Maurilo estava com 01 (uma) pistola preta no bolso, o "Tiu" estava com 01 (uma) espingarda e o outro rapaz também tinha 01 (uma) espingarda
: Que dois funcionários do Samuel presenciaram a situação, porém a declarante não sabe informar os dados deles; Que o Samuel negava ter colocado fogo na propriedade, porém o Tiú, o Maurilo e o Votan insistiam em acusar o Samuel de ter colocado fogo na propriedade do Sr. Maurilo e pressionaram Samuel a assumir a culpa: Que por medo de morrer, o Samuel assumiu que havia ateado fogo; Que só assim eles foram embora: Que antes de ir embora recomendaram que Samuel plantasse eucalipto no local; Que imediatamente Samuel e a declarante vieram para registrar queixa na Polícia Militar; Que após relatar os fatos, acompanhados pela viatura policial, voltaram para o sítio e no meio do caminho encontraram o veículo Up, cor branca com o "Votan", o Maurilo e o outro rapaz; Que ao perceber que seriam abordados todos fugiram, abandonando veículo e levando com eles a chave; Que a Polícia Militar encontrou uma espingarda no veículo; Que em seguida foram a casa do 'Tiu", encontrando o "Tiu", 02 (duas) espingardas e outros materiais; Que voltaram para o quartel da Polícia Militar; QUE na manhã de hoje, 18/08/2018, tomou conhecimento de que o Maurilio havia sido encontrado dormindo no veículo que havia abandonado na noite de ontem, 18/08/2018; Que nega que em sua residência em Sapezal e no sítio também possuam arma de fogo [...]
(Id. 104011952 - pág. 29-30).

Samuel de Souza Ribeiro expôs o acontecido de maneira semelhante (Id. 104011952 - pág. 33-34).

Perante o delegado de polícia, Alci Gomes dos Santos negou “
ter ido até a casa do Samuel em posse de arma de fogo, mas afirmou que Maurilo, Votan e José Mauricio estava armados com 02 (duas) espingardas e 01 (uma) pistola
” (sic) (Id. 104011952 - pág. 37-39).

José Maurício de Souza Ferro aduziu que apenas “
Votan estava em posse de uma espingarda calibre 28
” (sic) (Id. 104011952 - pág. 50-52).

Maurilo de Lima Oliveira confirmou ser proprietário da “
espingarda calibre 28, marca Rossi, apreendida pela polícia
” e que “
a espingarda calibre 20, de fabricação caseira, pertence ao Votan de Oliveira, irmão do interrogado
”. Também alegou que, no sítio de Samuel, somente “
Votan estava em posse da espingarda que pertencia ao interrogado, o calibre 28
” (sic) (Id. 104011952 - pág. 61-63).

Em juízo, Samuel
de Souza Ribeiro
confirmou que, no dia dos fatos, os réus estavam todos armados,
verbis
:

MP: [...] gostaria que o senhor nos contasse o que aconteceu naquela data?

V: Olha, o que aconteceu naquela data, a gente estava limpando lá, fazendo uns montes, ‘botando’ fogo, aí chegou o Tiú, o Maurilo, eles estavam meio alterados, bebida, chegaram armados lá perguntando por que eu tinha ‘botado’ fogo na terra deles, né?, no sítio dele, ‘eu nem conheço você, porque eu botaria fogo na sua terra’, e aconteceu isso aí, o senhor entende?

MP: Aconteceu o que, com que foi, eles chegaram, quantas pessoas chegaram para conversar com o senhor?

V
: Chegaram em quatro, apontaram as armas para mim, um rapaz lá de trás fez um disparo, só que não funcionou, né?,
e queria que eu... Começou ali a falar um monte de coisa, ele não estava normal, muito bêbado ou droga também, alguma coisa assim [...], eles foram embora eu vim e chamei a polícia, aí prenderam o Tiú, as armas, foi isso aí que aconteceu [...].

MP: Sobre o dia lá, dezoito de agosto, chegaram quatro pessoas, as quatro pessoas estavam armadas ou apenas algumas delas?

V: Estavam todos armados
.

MP: O senhor se recorda se era arma curta, revólver, pistola, ou arma longa, espingarda, alguma coisa assim?

V: Revólver, pistola, carabina, vinte e oito, a polícia apreendeu lá as armas.

MP: Entendi, mas o senhor estava junto quando a polícia fez a apreensão dessas armas?

V: Eu estava junto sim
.

MP: As armas que a polícia apreendeu, o senhor chegou a ver, teve conhecimento, o senhor lembra se eram as mesmas que as pessoas, os quatro foram lá no dia fazer ameaça contra o senhor?

V: Algumas eram
.

[...]

MP: Dessas quatro pessoas que foram lá quais delas o senhor conhece, sabe o nome ou apelido?

V: O Maurilo, o Tiú, o que eu conheço mesmo é só o Tiú, eu esqueço o nome dele.

MP: É o Alci?

V: Isso, Alci.

MP: Os outros não conhece?

V: Os outros eu não conhecia.

MP: Mas depois do que o senhor passou, registrou ocorrência, o senhor chegou a fazer algum tipo de reconhecimento na delegacia dessas outras pessoas que foram presas?

V: Não senhor.

MP: O senhor foi ameaçado em um dia, foi no mesmo dia que a polícia conseguiu fazer a prisão dele ou foi no dia seguinte?

V: Foi no mesmo dia, só que eu vim aqui busquei a polícia, falei com o Sargento [...], aí no meio do caminho nós encontramos o Maurilo mais dois ou três, que nós não vimos, que eles abandonaram o carro e saíram correndo, né?, para dentro de um pasto, aí ficou nisso aí, depois começou a prender devagar, um por um, mas no momento foi preso só o Tiú.

MP: [...] o senhor disse que estava com a polícia quando encontrou as armas, onde que elas foram encontradas?

V: As que foram presas foram encontradas na casa com o Tiú.

MP: No veículo o senhor lembra se a polícia encontrou alguma arma [...]?

V: Se estava com arma ali naquela hora eu não sei, porque estava de noite e eles saíram correndo para dentro do mato [...].

[...]

Juiz: Os quatro desceram do veículo?

V: Os quatro.

Juiz: E os quatro estavam com arma de fogo?

V: Os quatro.

Juiz: É que eles foram ouvidos lá na delegacia e falaram que só o Maurilo que desceu, o restante ficou dentro do carro?

V: Não,
todos estavam armados, desde que pediu, a hora de falar a verdade, vamos falar a verdade, todos eles estavam armados,
né?, aconteceu tudo isso certinho igual eu estou falando, eles mesmos estão aí, estão me ouvindo, sabe que eu estou falando a verdade, só que também eu perdoei eles, viu doutor.

Juiz: Então os quatro desceram do veículo e os quatro estavam portando arma de fogo?

V: Isso.
[...]
(Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

O relato de Suelen Mayara de Lira Tibúrcio converge com o que foi dito por Samuel:

MP: [...] a senhora se recorda dessa situação?

V: Sim.

MP: Como que foi, o que aconteceu naquele dia?

V: Estava chegando um carro, assim que o carro parou, parou bem perto da gente, aí já desceu armado o pessoal
, aí foi perguntando quem era o Samuel, aí ele se levantou e falou: “sou eu, porque, o que está acontecendo”, aí o Maurilo pegou e falou assim: “não porque você botou fogo no meu sítio”[...].

MP: Quando eles chegaram lá onde a senhora e seu esposo estavam, quantas pessoas desceram do carro?

V: Desceram três pessoas, uma pessoa estava dentro do carro com uma arma.

MP: Mas essa pessoa que ficou dentro do carro, ficou o tempo todo dentro do carro ou desceu depois?

V: Desceu, aí depois ficou um tempo lá de fora, depois entrou ‘para dentro’ do carro de novo
.

MP: Entendi, então teve certo momento que os quatro de fora do carro?

V: Sim.

[...]

MP: A senhora se recorda se os quatro portavam algum tipo de arma de fogo ou se era apenas alguns deles?

V: Sim, todos portavam arma longa e arma curta
.

MP: A senhora teve conhecimento onde que a polícia localizou, apreendeu essas armas depois?

V: No meio do caminho, quando eles invadiram o carro tinha arma dentro do carro, mas não foram encontradas todas que eles estavam, e lá, no Tiú também foi encontrado. [...]
(Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

Edenir Bosco Soares de Paula confirmou que Samuel procurou a polícia e relatou que foi ameaçado por Tiú e outras pessoas armadas, que foram presos e os armamentos apreendidos (Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

Hagau dos Santos Franco relatou que ouviu das vítimas que os réus estavam armados e os acusaram de colocar fogo em uma propriedade vizinha, sendo que o disparo efetuado por um deles falhou (Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

José Mauricio de Souza Ferro não foi ouvido na instrução processual, pois declarado revel (Id.
104012001 - pág. 2).

Votan Oliveira Silva admitiu ter ido com os demais conversar com Samuel a respeito do incêndio, mas negou que estivessem armados. Confessou ser o proprietário de uma das espingardas apreendidas na residência de Alci (Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

Maurilo de Oliveira Lima disse que foi junto com Tiú, José Maurício e Votan conversar com Samuel, que “sua espingarda calibre 28 estava dentro do carro”, mas não a ‘apontou’ para ninguém (Id.
104011990 - pág. 1-3 - relatório de mídias
).

Ao reverso do que entende a defesa, o conjunto probatório amealhado comprova a prática delitiva.

Desde o primeiro momento, Samuel e Suelem foram contundentes ao afirmar que os réus chegaram, desceram do carro todos armados e queriam explicação a respeito de um incêndio que aconteceu na propriedade de Maurilo.

Em juízo, eles repetiram a mesma história. Apesar de serem questionados por diversas vezes, em todas as oportunidades foram enfáticos em assegurar que ‘os quatro desceram do veículo portando armas de fogo’.

O desenrolar dos acontecimentos confere credibilidade à versão apresentada por eles.

Por se sentirem extremamente intimidados com o poder de fogo exibido pelos réus, depois que eles deixaram a propriedade, Samuel e Suelen imediatamente se deslocaram por, aproximadamente, 140km (cento e quarenta) para procurar a policia.

No ponto, Hagau dos Santos Franco explicou para o juiz que ouviu de Samuel
que seu vizinho o teria acusado de atear fogo em sua propriedade, e que foi coagido por ele e outras três pessoas com o uso ostensivo de armas de fogo.

Anoto que, nos autos, nada desqualifica o testemunho dos policiais que participaram da ocorrência.

Tampouco há provas que eles faltaram com a verdade ou que incriminaram indevidamente os réus.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

A condição de policial, por si só, não os impede de figurar como testemunha.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Marcão:

Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo da prova resultante de depoimento prestado por agentes policiais.

Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reserva (RT 732/622). O depoimento dos policiais é considerado como o de qualquer outro cidadão (RT 860/599), pois não estão impedidos de depor, nem se pode previamente suspeitar da veracidade nos seus depoimentos. Sopesam-se como quaisquer outros (RT 736/625). Não há obstáculo em que se tome a palavra de policiais no suporte de condenações (RT 736/625)
(Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 556).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

[...] O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1421935/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

A tudo isso se alinha o interrogatório extrajudicial de Alci dizendo que, quando foram à casa de Samuel, “
Maurilo, Votan e José Mauricio estava armados com 02 (duas) espingardas e 01 (uma) pistola
”.

Além disso, apesar de José Maurício e de Murilo se eximirem da responsabilidade pelo acontecido, confirmaram para o delegado de polícia que, naquele momento, “
Votan estava em posse de uma espingarda calibre 28
”.

Ainda que em juízo Maurilo insista que tal arma calibre 28 ‘estava dentro do carro, e que não foi apontada para ninguém’, certo é que não há provas nesse sentido.

A discussão, aliás, é inócua no caso concreto.

O delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de ação múltipla, e se caracteriza mediante qualquer das condutas descritas no tipo penal, dentre as quais certamente se inclui o transporte da arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido:

[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de transportar e manter sob guarda. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1317325
, 00036197520198070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

[...]
DELITOS DE ARMAS. CRIMES DE MERA CONDUTA. Os delitos previstos na Lei no 10.826/03
se consumam com o simples “portar” ou “possuir”

arma

de

fogo
,
acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo inexigível a demonstração de perigo concreto, porque o objeto jurídico principal e imediato protegido pela referida Lei é a segurança coletiva, não necessitando demonstração de efetiva exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida. Assim, nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é irrelevante a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, bastando a simples

posse

ou o porte de

arma

de

fogo
,
ainda que desmuniciada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal correspondente. Jurisprudência da Câmara e do STJ. [...]
(TJRS, Apelação Criminal, No 70084479567, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 29-10-2020) (sem destaque no original).

Ademais, a confissão de Maurilo dizendo que a espingarda calibre 28 lhe pertencia, não exime os demais do crime tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Confira-se:

[...] O porte de arma de fogo em desacordo com regulamentação legal configura o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, posto se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante que a propriedade da arma seja atribuída à terceiros.
(TJ/MT, Ap 45019/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

[...] Não há que se falar em absolvição quando demonstrado que o agente sabia que portava arma de fogo, ainda que pertencente a terceiro, pois se trata de crime de mão própria, que exige a presença apenas do dolo genérico para a sua configuração. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0151.10.004735-7/001, Relator (a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2016, publicação da súmula em 29/07/2016).

Destarte, havendo provas seguras que José Mauricio e Votan cometeram o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, não há se falar em absolvição.

O pedido de reconhecimento da confissão de Votan para o crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, e sua compensação com a reincidência, se encontra prejudicado, porque foi atendido na sentença,
verbis:

C.Votan Oliveira Silva

[...]

C.2. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003

[...]

Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545, do STJ). Ao mesmo tempo, presente a agravante da reincidência, devido ao executivo de pena vigente SEEU 0003183-28.2016.8.22.0002, motivo pelo qual realizo a compensação entre as duas e mantenho a pena provisoriamente no mesmo patamar, qual seja, a pena 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal [...]
(Id. 104012001 - Pág. 11).

De tal sorte, o recorrente carece de interesse recursal no ponto:

[...] Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante confissão espontânea prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, se tal providência já foi adotada na sentença e inclusive, em patamar superior ao pleiteado. [...]
(TJ/MT, N.U 1004266-76.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

[...] “Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já foi concedido na primeira instância” (TJMT, AP NU 0018334-40.2016.8.11.0002). [...]
(TJ/MT, N.U 1000749-02.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021